Tribunal: TJDFT
Processo: 0703359-73.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSERTO. VEÍCULO IMPORTADO. OFICINA. PREJUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. DANO MORAL. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As normas do Direito do Consumidor se aplicam ao caso em comento, porquanto a Ré se adequa ao conceito de fornecedor de produtos e serviços e o Autor ao de consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o do CDC.
2. O fato de o Código de Defesa do Consumidor permitir ao juiz a inversão do ônus da prova, não significa a derrogação da regra geral de que incumbe a quem alega o encargo de comprovar o fato constitutivo de seu direito, como expressa o art. 373 do Código de Processo Civil/15.
3. O dano material indenizável exige prova da sua configuração, de tal sorte que, meras assertivas no sentido de quanto seria gasto na locação de automóvel para utilização durante o conserto do veículo, bem como a simples apresentação de print de tela com supostos orçamentos não são suficientes para comprovar a realização de tais despesas.
4. Depreende-se dos autos que os supostos gastos com a reparação do veículo, requeridos pelo Autor/Apelante, não foram efetivamente demonstrados pelos documentos coligidos.
5. Ressalte-se que, corroborando a fundamentação aduzida pelo d. Julgador, existe dúvida razoável sobre o real estado do veículo quando deixado na oficina da Ré, considerando tratar-se de automóvel usado, ano 2011.
6. Apesar da evidente necessidade de produção de prova pericial, o Autor limitou-se a requerer a oitiva de testemunhas, as quais, todavia, sequer foram arroladas para a audiência de instrução e julgamento.
7. Ausente a comprovação de conduta ilícita, do efetivo prejuízo e do nexo de causalidade entre eles, não resta configurado o dever de reparação.
8. A indenização por danos morais possui tripla finalidade: a prestação pecuniária como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte ofendida; a advertência à parte ofensora; e a prevenção quanto à reincidência em condutas ilícitas semelhantes.
9. Compete ao magistrado fixar o valor da indenização por danos morais com prudência, segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando, ainda, as condições pessoais dos envolvidos, bem como a extensão e gravidade do dano.
10. Considerando as peculiaridades da demanda, afigura-se adequado o valor fixado na r. sentença, não havendo razão para que seja acolhido o pleito de majoração do quantum indenizatório.
11. Apelação conhecida e não provida.